Tribunal: TJDFT
Processo: 0012116-37.2012.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012116-37.2012.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: N G MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME, RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA, TEREZINHA SOUZA PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS ANOS. MERO PEDIDO DE REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIAS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 70, do Decreto 57.663/1966, a pretensão executiva voltada ao recebimento de valores indicados em nota de crédito comercial submete-se ao prazo prescricional de três anos. Conforme o Enunciado no 150, da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a execução prescreve no mesmo prazo para o ajuizamento da demanda. Determinado o arquivamento dos autos, após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§ 1o, 2o e 4o, do Código de Processo Civil, a prescrição intercorrente volta a correr, dada a impossibilidade de o feito prolongar-se indefinidamente. Constatado o transcurso do prazo de três anos para a prescrição intercorrente, impõe-se o reconhecimento do implemento de tal prejudicial diante da paralisação do feito por período superior a tal interregno, não sendo apto a interromper ou suspender a sua fluência a mera apresentação de pedidos de reiteração de diligências para localização de bens do devedor. É desnecessária, para a decretação da prescrição intercorrente, a prévia intimação da parte exequente com o fito de dar andamento ao feito, exigindo-se apenas que o credor seja intimado a fim de poder opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório, providência essa devidamente observada na espécie. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 10 do Código de Processo Civil e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, apontando violação ao princípio da não-surpresa. Aduz que deveria ter sido intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, bem como defende que a prescrição não teria ocorrido. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 10 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, consoante iterativa jurisprudência da Corte Superior, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282 do STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1647183/GO, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 28/4/2021). Por fim, descabe dar seguimento ao apelo especial no tocante ao indicado malferimento do artigo da Constituição Federal, pois, consoante iterativo e pacífico entendimento da Corte Superior, “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1794204/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 25/6/2021). Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009